Tribunal: TJES
Processo: 0014800-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014800-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade.

Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014800-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA FARINA - ES33106-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Segundo os autos do Inquérito Policial anexo, que servem de base â presente denúncia, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 17h2't min, na Av. Beira Mar, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de traficância, drogas ilicitas e portava arma de fogo de uso permitido, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme BU de fls. 10/13.

Consta na peça informativa que a equipe K9, da Força Tática da 13'ia Independente, recebeu informações anônimas de moradores do Bairro Barra do Jucu, comunicando que individuos estariam traficando entorpecentes no local conhecido como Morro da Concha, enquanto exibiam armas de fogo na trilha principal e em outras trilhas que dão acesso a uma área de mata.

Diante destas informações, a equipe foi até o local indicado e, quando chegaram em uma parte da trilha, onde os degraus da escada ficam mais estreitos, tendo uma conversão a esquerda, ouviram diversos disparos de arma de fogo, provenientes de uma mata nas proximidades. Sendo assim, os militares utilizaram da técnica de patrulhamento "progressão sob fogo" e se deslocaram para continuarem as averiguações.

Ato continuo, os policiais avistaram dois individuos saindo de uma trilha que dá acesso a escadaria, sendo que, ao visualizarem a presença policial, um deles (posteriormente identificadocomo Ryan Rodrítgo Viana Santiago de Oliveira — ora denunciado)se desfez de uma sacola que trazia consigo, jogando-a em direção ao mar, vindo essa cair na restinga.

Ante a suspeita que lhes recaía, foi manifestada ordem de parada para os individuos, que obedeceram e deitaram ao chão. Durante procedimento de buscas pessoais, foi encontrado, no bolso esquerdo da calça do ora denunciado, uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, cujo auto de constatação positivo de sua eficiência consta â fl. 20. E nada de ilicito foi encontrado com o outro indivíduo identificadocomo Carlos Henrique de Almeida Lopes.

Logo após, com o auxílio de cão farejador, foram procedidas buscas no local onde Ryan teria se desfeito da sacola que trazia consigo, sendo essa encontrada e identificado que no seu interior continha:
R$ 136,00 (cento e trinta e seis) em espécie; 104 (cento e quatro) pedras da substância entorpecente conhecida como crack; 95 (noventa e cinco) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína; 44 (quarenta e quatro) buchas (substância entorpecente conhecida como maconha; 02 (duas) munições, calibre .380, picotadas; e 09 (nove) munições, calibre.380, intactas.

Diante do flagrante delito, os envolvidos e o material ilícito foram encaminhados a DEPOL para as providências cabíveis, oportunidade em que Carlos Henrique foi ouvido, tendo esse declarado: que Ryan estava traficando drogas; que sabia que Ryan estava armado, pois este andava com uma arma de fogo em sua cintura, portando-a ostensivamente; que viu os militares revistando Ryan e encontrando uma arma de fogo; que viu os militares contrando uma sacola contendo drogas e dinheiro; que esta sacola pertencia a Ryan, pois já havia visto o próprio Ryan comercializando entorpecentes mais cedo, buscando a droga a ser vendida nesta sacola (...).

O ora denunciado, por sua vez, negou que estava traficando entorpecentes, mas afirmou que portava a arma de fogo e que esta foi encontrada em seu poder pelos policiais mil i ta res.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado
ao
ré
u
o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi
o
mesm
o
condenad
o
pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 08 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 533 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelo Boletim de Ocorrência de fls. 13/19, auto de apreensão de fls. 73/74 e laudo de exame químico de fls. 206/207.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

Que se recorda da ocorrência; que ratifica as declarações prestadas na esfera policial; [...] que um banhista falou que os caras estavam traficando na região e estavam armados; que se dirigiram até o local; que na incursão receberam tiros de cima da mata; [...] quando terminaram a escadaria se depararam com dois individuos, procedendo a abordagem; que o declarante fez a busca pessoal, tendo achado a arma no bolso do denunciado; que o denunciado quando viu guarnição jogou uma sacola; [...] (depoimento da testemunha Rodrigo Miranda Pinheiro, em juízo).

Que se recorda da ocorrência; que receberam denuncia de que no local além de traficarem drogas, os indivíduos estavam ostentando arma de fogo;; diante das informações foram até o local, quando então foram recebidos com tiros por meio da mata; que conseguiram fazer a progressão da guarnição; que ao terminarem, se depararam com dois indivíduos, o Ryan e Carlos; que viram Ryan jogando a sacola; que encontrou uma pistola no bolso de Ryan; que com Carlos nada foi localizado; [...] que usaram o cão da k9 para localizar a sacola dispensada por Ryan; [...](depoimento do policial militar Felipe de Souza Pimenta, em juízo).

que não estava acompanhado do Carlos no dia dos fatos; que estava no local dos fatos para tomar um banho e tomar uma gelada com um amigo; que hoje em dia não tem mais quiosque; que a arma era sua; que seu primo comprou a arma, porque quando era mais novo, mesmo sem ter envolvimento nenhum, quase foi morto na frente da casa de sua avó; [...] que a droga não era sua; que a droga pertencia a Carlos Henrique;[...] (interrogatório do acusado, em juízo).

Nesse
sentido
, ainda que a defesa da apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o acusado incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-lo.

Do conjunto probatório cotejado nos autos, resta inconteste a prática do comércio de entorpecentes por parte de Ryan, sendo imperiosa a manutenção da condenação exarada pelo magistrado de primeira instância.

Os policiais militares foram uníssonos ao narrarem que visualizaram Ryan dispensando a sacola contendo 104
pedras
de crack, 95 pinos de cocaína, 44 buchas de maconha, 02 munições, calibre .380, picotadas e 09 (nove) munições, calibre.380.

Da mesma forma, relataram que o apelante estava armado, o que foi confirmado por Ryan, que atestou que estava armado para sua defesa pessoal.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, não vejo motivos para seu acolhimento, eis que foram fixados considerando o zelo empregado pela defensora dativa na defesa do acusado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)